Tribunal: TJBA
Processo: 0777817-62.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO n. 0777817-62.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICÍPIO DO SALVADOR Procurador: MARIZELIA CARDOSO SALES AGRAVADA: TRANSPORTE RÁPIDO ALIANÇA LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INSTITUTO. CONFIGURAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR/AGRAVANTE POR PERÍODO SUPERIOR A SEIS ANOS. PARÂMETROS DELINEADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA 566, DOS RECURSOS REPETITIVOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA NESTE SENTIDO PROLATADA E MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do agravo interno em apelação n. 0777817-62.2015.8.05.0001, tendo como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.